Tribunal: TJBA
Processo: 8016195-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016195-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

AGRAVADO: JOSE RAIMUNDO CERQUEIRA

Advogado(s)
:
DANIEL TADEU ROCHA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, no julgamento de agravo de instrumento, suspendeu leilão extrajudicial por entender ausente comprovação adequada da intimação do devedor para purgação da mora.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado é omisso quanto à análise dos documentos apresentados pela embargante para demonstrar a regularidade da intimação do devedor para purgação da mora, bem como se há erro material ou contradição na decisão.

III. Razões de decidir
O recurso de embargos de declaração tem como finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
Não há omissão, uma vez que o acórdão enfrentou expressamente os argumentos relativos à necessidade de averbação da tentativa de intimação, bem como à insuficiência dos documentos juntados (IDs. 79569443 e 79569444) para comprovar a regularidade do procedimento.
A irresignação da embargante traduz mero inconformismo com o entendimento adotado, não sendo os embargos via adequada para rediscutir o mérito da decisão.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a decisão não é omissa apenas porque não examinou um a um todos os argumentos da parte, desde que tenha fundamentação suficiente para o deslinde da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não configura omissão, contradição ou obscuridade o acórdão que enfrenta suficientemente os fundamentos relevantes para a solução da controvérsia. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8016195-35.2025.8.05.0000.1.ED, tendo, como Embargante,
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A.

e, como Embargada,
JOSE RAIMUNDO CERQUEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER E REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA